Tribunal: TCU
Processo: 030.684/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7118/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de admissão dos Srs. Liscia Lamenha Apolinario Ferreira, Luana de Lima Araujo Souza, Marcia Vanderlei dos Santos e Mayna Lais Tenorio de Araujo emitidos pela Universidade Federal de Alagoas, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que, por intermédio do Acórdão 18447/2021-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, os atos foram apreciados pela legalidade, exceto o relativo a Sra. Laura Priscila Almeida Santos; Considerando que foi realizada diligência à Universidade Federal de Alagoas para averiguar possível acumulação irregular de cargos públicos pela referida servidora; Considerando que, em resposta à diligência, a UFAL informou que a interessada ocupa o cargo de assistente social naquela instituição e, concomitantemente, cargo de mesma natureza junto à Prefeitura Municipal de Taquarana/AL, ambos sem correlação com a área de saúde; Considerando que a situação fática não se amolda a nenhuma das hipóteses de acumulação lícita de cargos públicos previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) negar registro ao ato de admissão da Sra. Laura Priscila Almeida Santos; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações constantes do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 030.684/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Laura Priscila Almeida Santos (XXX.114.104-XX); Liscia Lamenha Apolinario Ferreira (XXX.276.634-XX); Luana de Lima Araujo Souza (XXX.019.784-XX); Marcia Vanderlei dos Santos (XXX.052.054-XX); Mayna Lais Tenorio de Araujo (XXX.375.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Universidade Federal de Alagoas que adote as seguintes providências, com fundamento no art. 262 do Regimento Interno do TCU: 1.7.1.1 convoque a interessada para, no prazo de 20 (vinte) dias e com fundamento no artigo 133 da Lei 8.112/1990, manifestar opção entre o cargo efetivo exercido na universidade federal e o outro cargo de assistente social desempenhado na Prefeitura Municipal de Taquarana; 1.7.1.1.1. em caso de omissão da servidora ou opção pelo cargo junto à Prefeitura Municipal de Taquarana/AL, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.1.2. em caso de opção pelo cargo efetivo federal e após comprovado o efetivo desligamento do vínculo municipal, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 (trinta) dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.